Tribunal: TJPA
Processo: 0802143-63.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802143-63.2022.8.14.0301

APELANTE: SISTEMA DE ENSINO EQUIPE LTDA - EPP

APELADO: VALE S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO PRIVADO. PROCESSO CONCORRENCIAL PRIVADO. GESTÃO ESCOLAR. BOA-FÉ OBJETIVA. IMPARCIALIDADE. CONFLITO DE INTERESSES. SIMULAÇÃO E IRREGULARIDADE NO CERTAME. NULIDADE DO PROCEDIMENTO CONCORRENCIAL. CONDENAÇÃO EM PERDAS E DANOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Sistema de Ensino Equipe Ltda. contra sentença que julgou improcedente a Ação Ordinária de Obrigação de Não Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada em face de VALE S.A., com o objetivo de anular procedimento concorrencial privado instaurado para seleção de nova instituição de ensino no município de Canaã dos Carajás/PA, alegando irregularidades no certame e pleiteando a manutenção contratual e indenização por perdas e danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o procedimento concorrencial instaurado pela VALE S.A. violou os princípios da boa-fé objetiva, da lealdade e da imparcialidade; e (ii) estabelecer se a invalidação do certame enseja o dever de indenizar pelos prejuízos materiais e lucros cessantes decorrentes da frustração contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O procedimento concorrencial, embora de natureza privada, deve observar os princípios contratuais da boa-fé objetiva, lealdade e confiança legítima, especialmente quando estruturado por meio de edital com regras formais previamente estabelecidas.

A participação direta de funcionária da VALE S.A., ex-integrante da empresa concorrente vencedora, em fase decisiva do processo seletivo, configura quebra de imparcialidade, afronta à cláusula expressa do edital e violação da boa-fé objetiva.

A divulgação do resultado do certame às vésperas do recesso natalino e do início do ano letivo, fora do prazo previsto, frustrou a possibilidade de reação da apelante, comprometendo a transparência do procedimento e o princípio da segurança jurídica.

A conduta da ré configura abuso do direito contratual (art. 187 do CC), ao exceder os limites impostos pela função social do contrato, comprometendo a isonomia e a integridade do certame.

A nulidade do processo concorrencial, diante das irregularidades constatadas, impede a tutela específica do contrato e impõe a conversão do pedido em perdas e danos, nos termos do art. 499 do CPC, a serem apurados em fase de liquidação.

A reforma da sentença implica a inversão dos ônus sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O procedimento concorrencial privado estruturado por edital obriga o contratante a observar os princípios da boa-fé objetiva, da lealdade e da confiança legítima.

A participação de agente em conflito de interesses compromete a imparcialidade e contamina a regularidade do certame, ainda que privado.

A violação de regras editalícias e a conduta contraditória do contratante autorizam a nulidade do certame e o dever de indenizar pelos prejuízos materiais e lucros cessantes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV, e 93, IX; CC, arts. 187, 421 e 422; CPC, arts. 489, § 1º, IV, e 499.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1862508/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 24.11.2020; STJ, REsp 1944616/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 08.03.2022.

RELATÓRIO

1. RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
SISTEMA DE ENSINO EQUIPE LTDA
. contra sentença proferida nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Não Fazer c/c Tutela de Urgência ajuizada em face de
VALE S.A.

A petição inicial, apresentada inicialmente sob a forma de mandado de segurança, sofreu emenda para ação ordinária, aduzindo, em síntese, que a autora celebrou dois contratos de prestação de serviços com a ré, ambos com objeto voltado à gestão escolar no município de Canaã dos Carajás/PA, sendo o último com vigência até 25/12/2021.

Afirmou que participou de processo concorrencial iniciado pela ré em maio/2021, cujo resultado não teria sido regularmente divulgado, e que houve favorecimento da empresa “Primeiro Mundo”, tida como vencedora, por suposto conflito de interesses envolvendo a Sra. Sara Barbosa de Oliveira, então funcionária da VALE S.A. e ex-integrante da instituição concorrente. Sustentou que houve vício no processo seletivo, requerendo, em sede liminar, a abstenção da ré quanto à homologação e contratação, bem como a prorrogação do contrato anterior para o ano letivo de 2022. Requereu, ao final, a confirmação da tutela e a manutenção da contratação da autora.

A liminar foi deferida, determinando à ré que apresentasse os documentos do processo concorrencial, se abstivesse de contratar novo prestador de serviço e prorrogasse o contrato com a autora, sob pena de multa. Posteriormente, nova decisão foi proferida, reiterando e complementando a anterior, impondo à ré abstenção de atos que obstassem a posse da autora no imóvel e o início das aulas, além de vedar a indicação da instituição concorrente como detentora da gestão educacional exclusiva.

Diante do provimento liminar, a VALE S.A. interpôs Agravo de Instrumento, sustentando, entre outros pontos: a incompetência do juízo de origem em razão de cláusula compromissória de arbitragem com foro no Rio de Janeiro; a inexistência de obrigação contratual vigente; a regularidade do procedimento concorrencial; o descabimento da concessão da liminar, que teria sido proferida ultra petita e com violação aos princípios do contraditório e ampla defesa. No curso do agravo, foi concedida tutela recursal suspendendo a eficácia das decisões de 1º grau (Id. 48444050).

A ré apresentou contestação, reiterando os argumentos do agravo, acrescendo diversas preliminares de nulidade: cláusula arbitral, cláusula de eleição de foro, incompetência territorial para causas possessórias, nulidade da citação, supressão de conteúdo processual em razão de sigilo indevido, cerceamento de defesa, julgamento ultra petita, dentre outros. No mérito, refutou integralmente os fatos narrados pela autora, sustentando a legitimidade do processo seletivo, a extinção regular do contrato e a ausência de direito à prorrogação compulsória da contratação.

Ainda em sede de Contestação, a ré VALE S.A. apresentou pedido reconvencional, fundamentado na suposta ocupação indevida do imóvel pela autora após o encerramento do contrato de comodato, no alegado descumprimento de cláusulas contratuais, especialmente de confidencialidade e exclusividade, e ainda na conduta dolosa atribuída à autora, consistente na tentativa de obstruir, de forma judicialmente temerária, a contratação regular de nova prestadora de serviços educacionais, o que, segundo a ré, lhe teria causado danos materiais, operacionais e reputacionais. Requereu, ao final, a condenação da autora ao pagamento de indenização por tais prejuízos.

A parte autora apresentou réplica, na qual impugnou todas as preliminares arguidas pela ré, reiterou a tese de vício no processo concorrencial por descumprimento das regras editalícias, reforçando a argumentação quanto à atuação irregular da funcionária Sara Barbosa, sustentando que a contratação da empresa concorrente foi viciada pela quebra da isonomia e pela ausência de transparência no procedimento, reafirmando ainda a tese da simulação do certame.

Ainda na réplica, o Sistema de Ensino Equipe impugnou integralmente a reconvenção apresentada pela VALE S.A., sustentando que os pedidos formulados são infundados, desprovidos de base contratual e desconectados dos fatos discutidos na demanda principal. Alegou que jamais ocupou indevidamente o imóvel, tendo permanecido no local em razão da tutela de urgência deferida judicialmente e, posteriormente, mantida em parte até a revogação por decisão no agravo. Defendeu, também, que inexistem provas de qualquer conduta ilícita praticada, tampouco de descumprimento contratual, destacando que a atuação judicial da autora teve amparo no legítimo exercício do direito de ação, afastando qualquer ilação de má-fé ou abuso processual. Por fim, requereu o indeferimento integral da reconvenção.

Ato contínuo, foi proferida decisão de saneamento e organização do processo, afastando todas as preliminares levantadas pela parte ré, inclusive as relativas à cláusula compromissória arbitral, ao foro eleito e à natureza possessória do litígio. Considerou que a controvérsia diz respeito exclusivamente à legalidade do processo concorrencial, não estando sujeita à arbitragem nem a discussão sobre direito de posse. Rejeitou a alegação de nulidade por supressão de rito e de audiência de conciliação, por ausência de prejuízo. Rejeitou também a nulidade do ato citatório, reconhecendo a plena possibilidade de defesa e o comparecimento espontâneo da parte ré. Delimitou as questões controvertidas como exclusivamente de direito, relacionadas à validade do processo concorrencial, e fixou o ônus da prova à autora quanto à ilegalidade do procedimento. Diante da desnecessidade de produção de provas, determinou o julgamento antecipado da lide.

Sobreveio sentença de mérito (Id. 110633341), julgando improcedente o pedido inicial, reconhecendo a ausência de nulidade no processo concorrencial e a inexistência de direito à renovação contratual, além de rejeitar as preliminares invocadas pela ré, notadamente a cláusula compromissória, por entender que a análise do caso envolvia matéria possessória e de urgência. O juízo de origem, ao enfrentar o pedido reconvencional, consignou que os fundamentos ali expostos não restaram comprovados e que a ré não logrou êxito em demonstrar qualquer conduta ilícita ou violação contratual praticada pela parte autora que justificasse a procedência da reconvenção.

A autora opôs embargos de declaração, alegando omissão da sentença quanto à efetiva participação da Sra. Sara no processo concorrencial e ao descumprimento da data prevista no edital para divulgação do resultado. Os embargos foram rejeitados, sob o fundamento de que as questões foram analisadas e decididas, ainda que de forma contrária ao interesse da embargante.

Na sequência, foi interposta apelação pelo SISTEMA DE ENSINO EQUIPE LTDA, alegando, em síntese, nulidade da sentença por ausência de apreciação de fatos relevantes e incontroversos, ocorrência de simulação no certame licitatório com inobservância das regras do edital e favorecimento de empresa previamente escolhida, e negativa de prestação jurisdicional quanto às irregularidades cometidas pela ré. Requereu a reforma do julgado para reconhecer a nulidade do processo concorrencial, com base em simulação, direcionamento e ausência de transparência no certame; postula a confirmação da tutela de urgência anteriormente concedida, a condenação da ré ao pagamento de perdas e danos pelos prejuízos materiais e morais sofridos, e, caso necessário, a reabertura da instrução processual para produção de prova pericial e testemunhal.

A parte apelada apresentou Contrarrazões, sustentando, preliminarmente, a ausência de interesse recursal, a preclusão quanto à tese de simulação e a ausência de nulidade na sentença. No mérito, defendeu a inexistência de vício no processo concorrencial, o regular cumprimento do edital e a ausência de qualquer participação indevida de seus funcionários ou prepostos, afirmando que a decisão de primeiro grau está devidamente fundamentada e deve ser mantida na íntegra.

É o relatório.

VOTO

2. VOTO

2.1 Pressupostos de Admissibilidade

2.2. Questões preliminares:

a)

Nulidade da sentença por omissão no exame de fatos incontroversos

Na primeira preliminar suscitada na apelação, o Sistema de Ensino Equipe Ltda. sustenta a nulidade da sentença por omissão, com base no artigo 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil, que dispõe ser nula a decisão judicial que não enfrentar todos os fundamentos relevantes suscitados pelas partes.

A apelante argumenta que a sentença, embora formalmente estruturada, não analisou pontos fáticos essenciais e incontroversos que foram exaustivamente debatidos ao longo da instrução processual.

Afirma que houve omissão quanto à efetiva participação da Sra. Sara Barbosa de Oliveira no processo concorrencial conduzido pela VALE S.A., mesmo sendo ela ex-integrante da equipe pedagógica da empresa “Primeiro Mundo”, posteriormente contratada como vencedora do certame. Sustenta que sua atuação representaria violação direta ao dever de imparcialidade, afetando a regularidade e a lisura do processo seletivo.

Além disso, a apelante aponta que a sentença não se manifestou sobre o descumprimento da data prevista para divulgação do resultado do certame, conforme estabelecido no edital. Tal conduta, segundo a autora, comprometeu a transparência do procedimento e, por consequência, o direito à informação dos participantes, violando o princípio da boa-fé objetiva e a confiança legítima nas regras previamente estabelecidas.

A parte recorrente enfatiza que tais fatos foram objeto de alegação específica na petição inicial, na réplica e nos embargos de declaração, mas não receberam qualquer apreciação expressa na fundamentação da sentença, a qual limitou-se a analisar, de forma genérica, a legalidade do processo concorrencial sem adentrar em suas irregularidades materiais.

Dessa forma, requer, como consequência processual, o reconhecimento da nulidade da sentença, com o retorno dos autos à instância de origem, a fim de que o juízo de primeiro grau supra as omissões apontadas e se manifeste especificamente sobre os fatos essenciais ao deslinde da controvérsia, sob pena de violação à cláusula constitucional da motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF/88) e à garantia da prestação jurisdicional plena (art. 5º, XXXV, da CF/88).

A preliminar, contudo, não merece prosperar.

É certo que o artigo 489, §1º, do CPC, impõe ao magistrado o dever de fundamentar adequadamente suas decisões, não se admitindo pronunciamentos judiciais que deixem de enfrentar as alegações e provas relevantes trazidas pelas partes. Todavia, a omissão que enseja nulidade da sentença é aquela que impede a compreensão da
ratio decidendi
adotada ou que configura verdadeira negativa de prestação jurisdicional, e não aquela decorrente do simples não acolhimento das teses da parte.

No caso concreto, a sentença proferida enfrentou de forma direta e fundamentada, o cerne da controvérsia, qual seja, a regularidade do processo concorrencial instaurado pela ré para seleção de instituição de ensino.

Ainda que não tenha abordado de maneira exaustiva todos os argumentos deduzidos pela autora, notadamente no que se refere à atuação da Sra. Sara Barbosa e ao cronograma de divulgação do resultado, a prestação jurisdicional foi plenamente satisfeita, na medida em que o juízo formou convencimento pela inexistência de vício que maculasse o certame, com base na ausência de provas que demonstrassem desvio de finalidade, favorecimento direcionado ou afronta aos princípios da isonomia e da boa-fé objetiva.

A questão da participação da referida funcionária foi enfrentada na sentença, ao concluir-se pela legalidade do procedimento, mesmo diante da alegada vinculação anterior da colaboradora à instituição vencedora. A ausência de acolhimento da tese autoral não equivale à ausência de análise do ponto controvertido. Da mesma forma, a alegação de descumprimento do cronograma editalício também foi afastada no contexto da análise geral da legalidade do processo seletivo, cuja condução, segundo o juízo, não violou os princípios que regem a contratação privada com cláusulas de cunho administrativo.

É preciso, ademais, considerar que a estrutura argumentativa da sentença revela apreciação dos fundamentos suficientes para formação do juízo de improcedência, com base na prova documental constante dos autos, o que afasta a alegação de nulidade por omissão relevante. Ainda que a parte esperasse resposta mais detalhada sobre determinados pontos, a existência de fundamentação válida, ainda que sucinta, é suficiente para atender ao comando legal e constitucional da motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF/88).

Preliminar rejeitada.

2.3. Mérito

A matéria devolvida a este Colegiado consiste em verificar a validade do procedimento concorrencial instaurado pela VALE S.A. de seleção de instituição de ensino privada para gerir e administrar a escola mantida pela própria mineradora no município de Canaã dos Carajás/PA, destinada a atender filhos de empregados e colaboradores da companhia.

Cumpre desde logo registrar, que não se trata aqui de processo licitatório submetido às normas de direito público, mas de procedimento privado, instaurado por iniciativa da VALE, que optou por organizar uma concorrência formalizada por edital, tendo por objeto a gestão integral de sua unidade escola no citado município, abrangendo atividades pedagógicas, administrativas e de pessoal.

O contrato então vigente entre o Sistema Equipe e a VALE, firmado em 06/10/2020, possuía duração até 25/12/2021, sucedendo contrato anterior iniciado em 2015. O certame ora discutido foi lançado ainda em 2021 justamente para selecionar nova instituição de ensino após esse prazo. O edital previa que o contrato a ser celebrado teria duração de cinco anos letivos, do início do ano de 2022 até o final do ano letivo de 2027.

Nessa perspectiva, a análise deve ser conduzida à luz do direito contratual privado, com especial destaque ao princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do CC), ao art. 187 do CC, que coíbe o abuso do direito, e às diretrizes da Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.874/2019), que reforça a autonomia da vontade e a intervenção mínima estatal, sem jamais afastar os limites impostos pela função social e pela probidade negocial.

No direito contratual atual, submetido diretamente aos ditames constitucionais, especialmente ao princípio da dignidade da pessoa humana, a função social do contrato, prevista expressamente no art. 421 do CC/02, passa a definir limites internos do direito de contratar e, por conseguinte, a proteger juridicamente as justas expectativas das partes contratantes. E no conceito de função social do contrato está inserida a boa-fé objetiva, prevista de forma expressa no art. 422 do CC/02, segundo a qual as partes devem comportar-se de acordo com um padrão ético de confiança e de lealdade.

A boa-fé objetiva, como cláusula geral, impõe às partes deveres de conduta que transcendem a literalidade do contrato, abrangendo todas as fases da relação negocial: pré-contratual, contratual e pós-contratual. Tais deveres incluem transparência, lealdade, cooperação e vedação de comportamento contraditório, em sintonia com a função social do contrato e a preservação da confiança legítima.

Pois bem.

No caso concreto, o próprio edital concorrencial, em seu item
9.1, alínea “c”
(Id. 50513695), estabelecia regra expressa no sentido de que:

9.1
: “O proponente deverá comunicar à VALE, de imediato, caso identifique que:

(...)

c) os negociadores ou representantes diretos da VALE estejam na qualidade de ex-empregados de sua empresa.”

A previsão buscava resguardar a imparcialidade e a confiança no certame, evitando a atuação de agentes em situação de conflito de interesses.

Não obstante, restou incontroverso no feito que a Sra. Sara Barbosa ex-empregada da empresa vencedora (Centro Educacional Primeiro Mundo) e atual funcionária da VALE, atuou diretamente na condução do processo, sem que a exigência editalícia fosse observada.

Nesse sentido, extraio que a Sra. Sara Barbosa foi empregada do Centro Educacional Primeiro Mundo até o início de 2021, conforme comprovam o currículo Lattes (Id. 47499204) e os documentos funcionais (Ids. 47499199 e 47641921). Pouco tempo depois, passou a integrar o quadro de empregados da própria VALE S.A., atuando na área de projetos educacionais.

Mais grave: documentos internos da empresa (Id. 47499205) indicam sua participação em reuniões de avaliação técnica, constando expressamente seu nome entre os responsáveis pela análise das propostas pedagógicas apresentadas.

Trata-se, portanto, de participação efetiva em etapa decisiva do certame, e não de atuação meramente periférica.

É relevante ainda destacar que a própria VALE, em sua contestação, não negou o vínculo da funcionária, mas buscou dar-lhe outro enquadramento, sustentando que estaria lotada em setor sem ingerência no certame. Tal argumento, entretanto, cai por terra diante da prova documental que revela sua participação direta nas reuniões de avaliação das propostas técnicas.

Assim, ao contrário do consignado pelo juízo de origem, restou configurada a violação ao edital e à boa-fé objetiva, com evidente quebra da confiança legítima dos concorrentes.

E nem se cogite acolher a tese da VALE ao sustentar que o Sistema de Ensino Equipe/apelante não teria informado, nos termos do item 9.1, alínea “c” do edital, a condição da Sra. Sara como ex-funcionária da instituição “Centro Educacional Primeiro Mundo”, pois, evidentemente, tal alegação não tem o condão de abonar a conduta da ré.

Ora, se a funcionária já integrava os quadros da própria VALE, cabia à contratante, e não à concorrente, fiscalizar e aplicar a regra que visava resguardar a imparcialidade do certame. Transferir essa responsabilidade ao proponente significa inverter o sentido da cláusula protetiva e esvaziar sua eficácia. Mais do que isso, representa conduta contraditória, na medida em que a ré se aproveita de situação que estava sob seu total domínio e gestão, para justificar a irregularidade.

Permitir tal interpretação seria admitir que a VALE pudesse beneficiar-se de sua própria torpeza, o que é vedado ordenamento jurídico.

Afinal, a celebração de negócios empresariais demanda que "as empresas não omitam informações relevantes à contraparte" (FORGIONI, Paula. Contratos Empresariais. Teoria Geral e Aplicação. 4a ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019, pág. 164).

Outro ponto de relevo diz respeito à divulgação do resultado do certame, que, embora prevista para setembro de 2021, somente ocorreu em 23 de dezembro de 2021, às 17h55, em pleno recesso natalino e às vésperas do início do ano letivo.

O fato, incontroverso nos autos, retirou qualquer possibilidade útil de reação dos concorrentes, frustrando as legítimas expectativas criadas pelo próprio edital. A divulgação em momento tão inoportuno, próximo ao início das aulas, além de comprometer a transparência, fragilizou sobremaneira o planejamento da apelante, que se viu privada de tempo hábil para readequar suas atividades, professores e alunos.

Ainda que se trate de procedimento privado, ao optar por estabelecer regras formais, a VALE assumiu o dever de respeitá-las. A divulgação de resultado intempestiva, nesse contexto, representa conduta desleal e contraditória, em afronta ao princípio da segurança jurídica.

Diante desse cenário, constata-se que a VALE, ao conduzir o certame, violou deveres anexos da boa-fé objetiva: dever de transparência (ao permitir a participação de funcionária em conflito de interesses), dever de lealdade (ao descumprir as regras do edital) e dever de coerência (ao frustrar expectativas criadas).

Tais condutas configuram abuso do direito potestativo de contratar, nos termos do art. 187 do CC, pois excederam manifestamente os limites impostos pela boa-fé e pela função social do contrato.

Ao lançar o edital e atrair a confiança dos concorrentes, a ré obrigou-se a respeitar integralmente as regras por ela mesma fixadas. A autonomia privada não legitima comportamentos arbitrários que desequilibrem a relação e prejudiquem os demais concorrentes.

Acerca da confiança e da autonomia privada como fundamentos do caráter jurídico vinculante disserta a doutrinadora
Judith Martins Costa
:

"A manifestação negocial, assim, constitui a confiança legítima, ao mesmo tempo em que o negócio jurídico se fundamenta na confiança gerada pela declaração negocial. Há, portanto, um dever de coerência contratual, a impedir a deslealdade comportamental. Essa é a razão pela qual o Ordenamento veda condutas deslealmente contraditórias, apanhando-as em figuras que especificam, parcelarmente, o conteúdo do princípio da boa-fé objetiva, o qual tem, dentre suas funções, a vedação ao exercício de direitos subjetivos que sejam "manifestamente contrários à boa-fé" (Código Civil, art. 187); e a imposição, às partes de um contrato, do dever de agir de modo probo e correto (Código Civil, art. 422). (MARTINS-COSTA, Judith. A Boa-fé no Direito Privado: critérios para a sua aplicação. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2018, Capítulos Sétimo e Oitavo)

A teoria da confiança ingressa no vácuo existente entre as responsabilidades contratual e extracontratual e seu reconhecimento se fundamenta principalmente no fato de que o sujeito que dá origem à confiança de outrem e, após, frustra-a, deve responder, em certas circunstâncias, pelos danos causados dessa frustração.

A responsabilidade pela quebra da confiança possui a mesma ratio da responsabilidade pré-contratual, cuja aplicação já fora reconhecida pelo STJ (
REsp 1051065/AM
,
REsp 1367955/SP
).

Sobre o dever de comportamento ético de confiança e de lealdade das partes nas relações negociais em geral, destaco os julgados C. STJ, nos trechos grifados a seguir (grifei):

CIVIL E EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. FRANQUIA. BOA-FÉ OBJETIVA. ART. 422 DO CC/02. DEVERES ANEXOS LEALDADE. INFORMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. FASE PRÉ-CONTRATUAL. EXPECTATIVA LEGÍTIMA. PROTEÇÃO. PADRÕES DE COMPORTAMENTO (STANDARDS). DEVER DE DILIGÊNCIA (DUE DILIGENCE). HARMONIA. INADIMPLEMENTO. CONFIGURAÇÃO. PROVIMENTO. 1. Cuida-se de ação de resolução de contrato de franquia cumulada com indenização de danos materiais, na qual se alega que houve descumprimento do dever de informação na fase pré-contratual, com a omissão das circunstâncias que permitiriam ao franqueado a tomada de decisão na assinatura do contrato, como o fracasso de franqueado anterior na mesma macrorregião. 2. Recurso especial interposto em: 23/10/2019; conclusos ao gabinete em: 29/10/2020; aplicação do CPC/15 .3. O propósito recursal consiste em definir se a conduta da franqueadora na fase pré-contratual, deixando de prestar informações que auxiliariam na tomada de decisão pela franqueada, pode ensejar a resolução do contrato de franquia por inadimplemento
4. Segundo a boa-fé objetiva, prevista de forma expressa no art. 422 do CC/02, as partes devem comportar-se de acordo com um padrão ético de confiança e de lealdade, de modo a permitir a concretização das legítimas expectativas que justificaram a celebração do pacto .5.

Os deveres anexos, decorrentes da função integrativa da boa-fé objetiva, resguardam as expectativas legítimas de ambas as partes na relação contratual, por intermédio do cumprimento de um dever genérico de lealdade, que se manifesta especificamente, entre outros, no dever de informação, que impõe que o contratante seja alertado sobre fatos que a sua diligência ordinária não alcançaria isoladamente.9. O princípio da boa-fé objetiva já incide desde a fase de formação do vínculo obrigacional, antes mesmo de ser celebrado o negócio jurídico pretendido pelas partes . Precedentes.10. Ainda que caiba aos contratantes verificar detidamente os aspectos essenciais do negócio jurídico (due diligence), notadamente nos contratos empresariais, esse exame é pautado pelas informações prestadas pela contraparte contratual, que devem ser oferecidas com a lisura esperada pelos padrões (standards) da boa-fé objetiva, em atitude cooperativa.
11. O incumprimento do contrato distingue-se da anulabilidade do vício do consentimento em virtude de ter por pressuposto a formação válida da vontade, de forma que a irregularidade de comportamento somente é revelada de forma superveniente; enquanto na anulação a irregularidade é congênita à formação do contrato.12. Na resolução do contrato por inadimplemento, em decorrência da inobservância do dever anexo de informação, não se trata de anular o negócio jurídico, mas sim de assegurar a vigência da boa-fé objetiva e da comutatividade (equivalência) e sinalagmaticidade (correspondência) próprias da função social do contrato entabulado entre as partes.12 . Na hipótese dos autos, a moldura fática delimitada pelo acórdão recorrido consignou que: a) ainda na fase pré-contratual, a franqueadora criou na franqueada a expectativa de que o retorno da capital investido se daria em torno de 36 meses; b) apesar de transmitir as informações de forma clara e legal, o fez com qualidade e amplitude insuficientes para que pudessem subsidiar a correta tomada de decisão e as expectativas corretas de retornos; e c) a probabilidade de que a franqueada recupere o seu capital investido, além do caixa já perdido na operação até o final do contrato, é mínima, ou quase desprezível.11. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1862508 SP 2020/0038674-8, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 24/11/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA. PACTO ADJETO. MANEJO FLORESTAL. BOA-FÉ OBJETIVA. ART. 422 DO CC/02. DEVERES ANEXOS. COOPERAÇÃO E LEALDADE. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE RESOLUÇÃO. FACULDADE DO CONTRATANTE. JULGAMENTO. CORRELAÇÃO COM O PEDIDO. AUSÊNCIA. DECISÃO EXTRA PETITA. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. 1. Ação ajuizada em 25/9/2017. Recurso especial interposto em 16/6/2021. Autos conclusos ao Gabinete em 24/6/2021 .2. O propósito recursal consiste em definir se o reconhecimento de violação da boa-fé objetiva durante a execução de contrato de compra e venda de imóvel rural com pacto adjeto de arrendamento e exploração florestal enseja, nas circunstâncias dos autos, a resolução parcial da avença.
3. A boa-fé objetiva, prevista de forma expressa no art . 422 do Código Civil, impõe às partes da relação jurídica o dever de comportar-se de acordo com padrões éticos de confiança e de lealdade, de modo a permitir a concretização das legítimas expectativas que justificaram a celebração do contrato.4. O ordenamento jurídico, nesse contexto, repele a prática de condutas contraditórias, impregnadas ou não de malícia ou torpeza, que importem em quebra da confiança legitimamente depositada na outra parte da relação contratual
. 5. O descumprimento de deveres laterais, decorrentes da incidência do princípio da boa-fé, pode ensejar a resolução do contrato, se for capaz de comprometer o interesse do credor na utilidade da prestação. Doutrina.6. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido está a merecer reforma, pois, a par de reconhecer o descumprimento culposo da avença em prejuízo dos recorrentes (violação da boa-fé objetiva), decidiu de forma descorrelacionada com o pedido deduzido na inicial e impediu os recorrentes de exercerem a faculdade que lhes assegura expressamente a norma do art. 475 do CC (resolver o contrato).7. Pedido de resolução parcial do contrato deferido, com condenação ao pagamento de reparação por danos materiais, cujo montante deve ser apurado em liquidação de sentença, por arbitramento. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (STJ - REsp: 1944616 MT 2021/0186469-6, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 08/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2022)

Logo, a soma das irregularidades constatadas e o descumprimento das regras editalícias de divulgação, demonstra que o procedimento concorrencial foi conduzido de maneira arbitrária e parcial, contaminando a lisura do certame.

Por via de consequência, não há como sustentar a higidez do procedimento concorrencial em destaque, impondo-se a declaração de nulidade do procedimento.

No que tange à obrigação de fazer e de não fazer, quais sejam: que a ré se abstivesse de dar prosseguimento ou contratar com base no procedimento viciado; que a ré fosse compelida a observar integralmente as regras do edital em novos certames; e que a ré excluísse a empresa “Centro Educacional Primeiro Mundo” em razão da quebra da imparcialidade, considero inviabilizado o cumprimento da

tutela específica, neste momento processual, sobretudo em razão decurso do tempo e da real possibilidade daquela escola ter assumido a gestão educacional após o resultado do certame, substituindo efetivamente o Sistema Equipe de Ensino.

Nessa ordem de ideias, em regra, a obrigação de fazer deve ser cumprida nos seus exatos termos, somente permitindo a sua conversão em perdas e danos caso se torne impossível e/ou inexequível.

No caso concreto, além de requerida expressamente desde a peça de ingresso, referida indenização é decorrência lógica da constatação de vícios no procedimento concorrencial, sendo certo que, ante a impossibilidade de retorno ao
statu quo ante,
o pedido deve ser convertido em perdas e danos, conforme disciplina do art. 499 do CPC.

O prejuízo sofrido pelo apelante deverá ser demonstrado e aferido em sede de liquidação de sentença, momento em que poderá ser objeto de contraditório. E deverá abranger tanto os prejuízos materiais suportados, como os lucros cessantes decorrentes da frustração da contratação.

Por fim, em razão da reforma do julgado, inverto o ônus sucumbencial fixado na origem.

Sentença reformada.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO
, para reformar a sentença e julgar procedente a demanda autoral, a fim de declarar nulo o procedimento concorrencial instaurado pela VALE S.A., e deferir ao
SISTEMA DE ENSINO EQUIPE LTDA.
indenização compensatória dos prejuízos materiais suportados, além dos lucros cessantes decorrentes da frustração da contratação, a serem apurados em sede de liquidação de sentença, tudo conforme a fundamentação.

Belém, 29/09/2025